Tribunal: STF
Processo: RE 1501307
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento aos recursos extraordinários ante a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a divergência do caso dos autos com o Tema 1.011 da Repercussão Geral (doc. 268).



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição, uma vez que:



    [...] ao contrário do que entendeu a decisão ora embargada, no presente caso, não se busca, em nenhum momento, resolver questões referentes aos fatos ou buscar nova interpretação de cláusulas contratuais bem como trata especificamente da aplicação das teses enunciadas decisão do Ministro Gilmar Mendes no RE 827.996/PR (doc. 269, p. 2).



    Aduz, ainda, que:



    [...] seja dada a devida aplicação ao artigo 109, I, da Constituição Federal bem como ao contido no julgamento definitivo do RE 827.996 do STF, considerando equivocado o entendimento de que não haveria interesse da CEF, uma vez que há interesse expresso da Empresa Pública na lide e reformar o acórdão recorrido para fins de aplicação da Tese 2 do Tema 1011 do STF, mantendo na Justiça Federal a competência para processamento e julgamento do feito (doc. 269, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil — CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão ou contradição, dado que — de forma clara e expressa — neguei provimento ao recurso extraordinário, ante a divergência do caso dos autos com a matéria julgada no Recurso Extraordinário 827.996 RG/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011 da Repercussão Geral, e também pela incidência da Súmula 279/STF (doc. 268).



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator